Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707884-52.2019.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: DEILSON PINHO GOMES RECORRENTE: MARIA EDUARDA DE MORAIS PINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MARIA EDUARDA DE MORAIS PINHO formulado no ID no 48127982, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007